Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709787-21.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: ISABELA DA SILVA HAMU, PEDRO PAULO RIBEIRO SILVA, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da sentença. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. A recorrente não fundamentou adequadamente seu pleito, limitando-se a apresentar requerimento genérico, desprovido de demonstração da necessidade da medida. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito